Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), no exercício de 2013, cujo prazo encerrou-se em 26/5/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Walber Pereira Furtado, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), no exercício de 2013, cujo prazo encerrouse em 26/5/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Walber Pereira Furtado, Prefeito Municipal de Pindaré Mirim/MA no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, dando-lhe quitação; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim/MA e ao responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.